Tribunal: TJDFT
Processo: 0729284-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729284-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSELMO BATISTA CORDEIRO, JOSE AGLAESTON DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, processo n. 0702537-62.2024.8.07.0018, iniciado em seu desfavor por JOSELMO BATISTA CORDEIRO e outros, determinou o envio dos autos à contadoria judicial para posterior apreciação da impugnação, nos seguintes termos (ID 198317545 dos autos de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JOSELMO BATISTA CORDEIRO, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e em razão de prejudicial externa, nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil e que ocorreu prescrição; e a existência de excesso de execução em razão da aplicação da Taxa Selic de forma capitalizada. Ao final requer o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor ou a suspensão do processo com fundamento no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do excesso de execução. (ID 193908957). Manifestou-se o autor sobre a impugnação (ID 196983163). É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1.169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. O presente cumprimento de sentença, em que pese se tratar de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de simples cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. O réu alegou, ainda, existência de prejudicial externa, uma vez que o recurso especial interposto contra decisão que afastou a prescrição da pretensão dos substituídos na execução coletiva no processo originário não transitou em julgado. Todavia, o recurso interposto não possui efeito suspensivo, prevalecendo a decisão recorrida. No mesmo sentido é decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTURMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. 1. Cuida-se de execução de crédito proveniente de sentença proferida nos autos do processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001, que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. (...) 3.Em relação à prejudicialidade externa, esta Corte tem reiteradamente consignado que: "O recurso especial, retido nos autos e pendente de julgamento, relativo aos embargos à execução coletiva, não possui efeito suspensivo nem configura prejudicialidade externa apta a suspender o presente cumprimento individual de sentença" (Acórdão 1342284, 07058932720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021). 4. (...). 5. (...). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710092, 07051833620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, também indefiro o pedido de suspensão, com fulcro no artigo 313, inciso V do Código de Processo Civil. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n.o 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), com trânsito em julgado do título 13/04/1998. Passa-se à análise da prejudicial de mérito referente à prescrição. O réu alegou a prescrição da pretensão, sob o argumento de que a execução coletiva não é capaz de interromper a prescrição, uma vez que a própria execução coletiva está prescrita, pois decorridos mais do que 5 (cinco) anos entre o ajuizamento dessa e do trânsito em julgado do título executivo; que a mera não entrega das fichas financeiras dos substituídos não é o suficiente para suspender o prazo prescricional; que a prescrição apenas é interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva quando a legitimidade do sindicato se encontra em discussão naqueles autos; e que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 2024, ou seja, 26 (vinte e seis anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998), encontrando-se a pretensão da autora, portanto, prescrita. O autor, por sua vez, nada disse a respeito. Em detida análise aos autos, verifica-se que o réu já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida tal decisão em grau recursal, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores substituídos. Ressalta-se que esse é o mesmo entendimento deste juízo, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da actio nata, razão pela qual o prazo prescricional apenas começa a correr quando o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da extensão da lesão sofrida, o que só é possível com a entrega das respectivas fichas financeiras. Destaca-se que o entendimento deste Tribunal é consolidado no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo, o que sequer ocorreu neste caso, uma vez que a execução coletiva ainda não fora finalizada. Ressalte-se assim que, independentemente de discussão acerca da legitimidade do sindicato, o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional. Em processo com base no mesmo título executivo discutido nestes autos, este Tribunal já decidiu pelo afastamento da prescrição, nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTURMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. 1. Cuida-se de execução de crédito proveniente de sentença proferida nos autos do processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001, que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. 2.O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, de modo que somente recomeçaria a fluir - em que pese reduzido à metade -, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. n. 20.910/32 e Súmula 383 do STF. Tal ato processual sequer existe nos autos, porquanto a execução coletiva foi suspensa em 17/12/2018, até o julgamento definitivo da prescrição suscitada nos Embargos à Execução (atual Pj-e n. 0063796-44.2010), opostos pelo agravante, atualmente tramitando no STJ. Desse modo, não está verificada a prescrição. 3. (...). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710092, 07051833620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. TÍTULO EXECUTIVIVO COLETIVO. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. LIMITE TEMPORAL DO CÁLCULO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA. INDEVIDA SOBREPOSIÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO SOBRE A QUESTÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Constatado que a Execução Coletiva ainda se encontra em tramitação, sequer começou a fluir o prazo prescricional para o ajuizamento do Cumprimento de Sentença Individual. 3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo ou continuado, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de fato ou de direito sobre a questão, nos termos do art. 505, I, do CPC/15. Precedentes do e. STF e do eg. TJDFT. 4. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 15.106/93 determinou a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6%, cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4). Todavia, não garantiu aos servidores públicos substituídos pelo Sindicato a inaplicabilidade das normas posteriores que passaram a reger a matéria, as quais não foram objeto de discussão na Ação Coletiva (arts. 503 e 505, I, do CPC/15). 5. Dessa forma, o limite temporal do cálculo do valor a ser restituído à Exequente/Agravada é a entrada em vigor da Lei no 8.688/93, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores públicos civis da União ao plano de seguridade social, nos percentuais de 9% a 12% sobre a remuneração, mantidas essas após a entrada em vigor da Medida Provisória 560/94 e suas sucessivas reedições. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1625079, 07247230720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem rechaçou a ocorrência da prescrição para o cumprimento individual de sentença assentado nos seguintes fundamentos: a) a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual; b) o STJ não limitou a interrupção da prescrição exclusivamente aos casos em que, no bojo da execução coletiva, houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato e c) o desmembramento das execuções coletivas foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação. 2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). 3.O entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual não está adstrito às hipóteses em que haja discussão sobre a legitimidade do sindicato. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)” Assim, está evidenciado que o mero ajuizamento da execução coletiva interrompeu a prescrição e, tendo em vista que ela apenas passa a ser novamente computada a partir do ato que põe fim ao cumprimento coletivo, não ocorreu prescrição, porque a execução coletiva ainda está em tramitação. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição. O réu alegou ainda a existência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa Selic de forma capitalizada, ou seja, sobre o montante consolidado do débito. O autor afirmou que o valor apresentado pelo réu é inferior àquele homologado na decisão de origem, conforme laudo pericial, e que não foi esclarecido detalhadamente o motivo da discordância, razão pela qual não pode ser aceito. Verifica-se, todavia, nos cálculos apresentados pelo autor no ID 190570183 que este partiu do valor constante do laudo pericial e atualizou o valor devido até os dias atuais. Utilizou, para tanto, o INPC e juros de mora de 1% (um por cento). O título executivo em embargos à execução, todavia, assim decidiu: “Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento.” Assim, em conformidade com o título executivo e consoante tese definida no Recurso Extraordinário n.o 870.947 e no Recurso Especial n.o 1.492.221/PR, a correção monetária deve seguir, por se tratar de repetição de indébito tributário, os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, os quais adotam, a partir de 02/06/2018, a regra prevista na Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, que prevê a utilização da Taxa Selic, a qual engloba tanto os juros moratórios, quanto à correção monetária. Referida Taxa, todavia, já possui juros moratórios em sua composição, razão pela qual a partir da sua aplicação não devem incidir novos juros. No período em diante deve ser aplicada somente a Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, o que não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que esta apure o valor correto devido, devendo para tanto considerar a data de atualização dos cálculos apresentados pelo autor e o valor homologado no juízo de origem, além dos parâmetros apontados nesta decisão. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação completa da impugnação e fixação do valor devido”. Embargos de declaração rejeitados (ID 201086078, de origem). Em seu recurso (ID 42756071), o Distrito Federal argumenta que não seria o caso de aplicação do IPCA-e e que a Taxa SELIC teria aplicação após a data de 14.02.2017. Pede o efeito suspensivo sob o fundamento de que “há perigo de dano uma vez que já foi determinada a expedição de RPV”. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, podendo-se aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Atente-se que Sua Excelência a quo, a princípio, apenas determinou o envio dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos segundo parâmetros estipulados, para posterior apreciação da impugnação, inexistindo, de outra sorte, qualquer determinação de expedição de RPV, conforme alega o agravante. Logo, não se verifica, em tese, a urgência ou os demais requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator